Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019096-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (AGRAVANTE), SIDNEY FRAGUAS JUNIOR - CPF: 085.860.488-44 (AGRAVADO), EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUAS - CPF: 068.626.198-45 (AGRAVADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PROPRIEDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – FATO ALEGADAMENTE CAUSADOR DO ESBULHO OCORRIDO 8 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em intempestividade do recurso, no caso em que a contagem do prazo levou em consideração data declarada como ponto facultativo por portaria do TJMT, já que não há expediente forense, e não é considerada dia útil. 2.

Não é cabível o conhecimento de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso em que o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório ocorreu quase oito anos antes do ajuizamento da demanda, os arts. 560 e seguintes do CC preveem que “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” não impede, “per se”, a concessão da medida de liminar, mas exige que a autora comprove o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.

A suposta urgência, segundo a agravante, é a normal utilização da área pelos agravados, o que certamente não é situação excepcional para fins de remoção das pessoas que encontram-se na área há mais tempo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse de Propriedade
”

(Proc. nº 1000515-04.2020.8.11.0012), ajuizada pela agravante contra SIDNEY FRÁGUAS JUNIOR e sua esposa EMILIANA IMACULADA VOLPE FRÁGUAS, indeferiu pedido de antecipação da tutela após audiência de justificação por entender tratar-se de “
posse velha dos requeridos, na medida em que restou demonstrado que eles exploram a área do litígio há mais de 05 (cinco) anos
”, e por admitir que, “
ademais, com a vistoria do local, constata-se que há uma pequena área de pastagem formada e que as cercas do imóvel encontram-se em bom estado de conservação
”, anotando, por fim, que “
não restou evidenciado o risco da demora, uma vez que, desde 2012, tramita nessa comarca ação de usucapião sob o código 41526 em relação à mesma área de litígio
” (sic – cf. Id. nº 106575990).

A agravante aduz ser “
incontroverso o fato da posse anterior ter sido exercida pelo senhor Jerônimo Candido da Silva
”, e diz que, em 19/07/1984, antes que ela, empresa/recorrente, “
adquirisse o domínio pleno da área
”, fato ocorrido somente em 19/12/1984, seu sócio proprietário Júlio Sassaki “
adquiriu a posse
” do bem, tendo, porém, no mesmo ato e por força do mesmo contrato, autorizado o vendedor/cessionário Jerônimo “
a ficar na área, passando, então, a exercer a posse em nome da empresa agravante, portanto, passou a exercer uma posse precária
” (sic – cf. Id. nº 106575987 - pág. 22), a qual não gera efeitos para usucapião, e torna viciada toda a cadeia sucessória apresentada pela parte agravada.

Afirma a ocorrência de “
esbulho praticado pelos agravados, os quais propuseram ação de usucapião em 21/12/2012 e estão exercendo uma posse precária, de má-fé e injusta
”, sustenta que “
o fato de que os agravados estão na posse
(há)
mais de cinco anos não é empecilho para o deferimento da medida
” de reintegração de posse, e insiste em que “
provado restou no feito de origem que os agravados exercem posse de forma precária, de má-fé e amplamente contestada, portanto, diante destas características não há que se falar em usucapião
” (sic – cf. Id. nº 106575987 - pág. 22, 29 e 31).

Alega que, se a tutela pleiteada não for concedida neste momento, os agravados, mesmo diante da inexistência de qualquer direito sobre o imóvel, estarão explorando a área, e com isso, trarão maiores prejuízos ainda à empresa agravante, a qual está até agora sofrendo os dissabores causados pelos agravados.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de reintegração liminar da empresa na posse da área objeto da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 106575987 - pág. 37/39).

A decisão vinculada ao Id. nº 107290987 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, que o apelo é intempestivo, pois, na contagem do prazo, a agravante ignorou que o dia 11.10.2021 foi ponto facultativo, conforme Calendário 2021 e Portaria N. 995/2021- Pres. do TJMT, sendo dia útil nos termos do art. 219 do CPC; ainda preliminarmente, alegam que a agravante é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que
“o denominado Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cessão de Transferência de Posse firmado por Júlio Sassaki em 19.07.1984, pessoa física, que instruiu a inicial, não concede nenhum direito à interposição do presente interdito possessório(gênero) pela empresa Araés Mineração Ltda”.
No mérito, enfrenta os fundamentos recursais, e requer o desprovimento do agravo (cf. Id. nº 110141994).

A agravante peticionou nos autos para alegar fato novo, qual seja, a ocorrência de desmatamento ilegal praticado pelos requeridos dentro do perímetro reivindicado, conforme Auto de infração lavrado pela Autoridade Ambiental, pelo que requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 123959490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminares de Intempestividade e Ilegitimidade Ativa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No caso, a parte agravada alega que o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante é intempestivo, porque o dia 11.10.2021 foi ponto facultativo, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia seguinte, conforme o calendário 2021 e a Portaria n. 995/2021- Pres. do TJMT, sendo dia útil nos termos do art. 219 do CPC.

Porém, a afirmativa não é verdadeira, já que, não há, no TJMT, expediente forense nos dias de ponto facultativo, ou seja, a data não é considerada dia útil para fins de contagem de prazo de recurso vinculado ao TJMT.

Portanto, não há falar em intempestividade do recurso interposto no dia 22.10.2021 (cf. Id. n. 106575987) contra decisão publicada no dia 04.10.2021 (cf. Id. n. 106575991).

Por outro lado, não é cabível o conhecimento de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de
ilegitimidade
passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de
supressão
de
instância
e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“EMENTA

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.(...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI N. 1021368-36.2021.8.11.0000 - RELATORA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Diante do exposto, não conheço da preliminar de ilegitimidade ativa, e rejeito a preliminar de intempestividade.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC considera
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

Sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

O presente processo discute a posse de uma porção de terras denominada Fazenda Santo Antônio.

Leitura dos autos revela grande confusão entre as naturezas jurídicas das ações possessórias e petitórias, pois a autora/agravante nomeou a demanda como “
ação de Reintegração de Posse de Propriedade
”, indicou como fundamento jurídico de sua pretensão, primeiro, o art. 1.228 do Código Civil, mas, depois, os arts. 560 e 561 do CPC, e, por isso, elencou, na petição inicial, os seguintes tópicos: “
da posse exercida pela empresa autora
”, “
do esbulho praticado pelos requeridos
”, “
da data do esbulho praticado
”, “
a perda da posse
”, “
da porção de terra a ser reintegrada
”, e “
da tutela reintegratória
” (cf. Id. nº 32212941 - pág. 17, 18, 20, 22 e 24 dos autos de origem).

No tópico dos pedidos, requestou “
em caráter antecipatório a reintegração de posse da área identificada, tendo em vista existentes os requisitos ensejadores da medida
”, e, ao final, rogou ao Juízo que julgasse “
totalmente procedente a presente ação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores e assim condenar os requeridos a desocupar o referido imóvel, devolvendo livre de coisas e de pessoas
” (sic – cf. Id. nº 32212941 - pág. 50/51).

Assim, à semelhança do MM. Juiz em Primeiro Grau, a demanda deve ser analisada sob a ótica e o rito especial das ações possessórias, onde, como já mencionado, compete ao autor demonstrar “
a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho
(e)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (CPC, art. 561).

Nos termos do art. 558, “caput” e parágrafo único, do CPC, aplicar-se-á às ações de manutenção de reintegração de posse o rito especial dos arts. 560 e seguintes somente “
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”, sendo que, passado esse prazo, “
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”, de modo que o fato de tratar-se de “
posse velha dos requeridos
” realmente não impede, “
per se
”, a concessão da medida de liminar.

Todavia, sendo comum o procedimento, cabe à autora, visando a antecipação da tutela, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, para além da existência de ampla discussão sobre o efetivo exercício de posse sobre a área litigiosa, posto que a empresa diz ser precária a posse de Jerônimo Candido da Silva, antecessor dos agravados, e estes dizem exercer posse justa, mansa, pacífica e com ânimo de domínio, não há demonstração da presença de perigo da demora que justifique a antecipação da tutela pleiteada, logo no início da ação possessória, pois, não é demais frisar, o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório, a saber, o ajuizamento da ação de Usucapião, que ocorreu quase oito anos antes do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017. II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante. III -

Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem”.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado -RAI 1011265-67.2021.8.11.0000, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

A agravante afirma que,
“se a tutela pleiteada não for concedida neste momento, os agravados, mesmo diante da inexistência de qualquer direito sobre o imóvel, estarão explorando a área, e com isso, trarão maiores prejuízos ainda à empresa agravante, a qual está até agora sofrendo os dissabores causados pelos agravados”.

Como se vê, a suposta urgência, segundo a agravante, é a normal utilização da área pelos agravados, o que certamente não é situação excepcional para fins de remoção das pessoas que encontram-se na área há mais tempo.

Além disso, nem mesmo a eventual “nova” ocorrência do alegado crime ambiental na área configura urgência que justifique a imediata entrega da posse da área para quem não comprovou ter direito, afinal, se há pratica de crime ambiental, então quem o praticou que responda, mas isso não autoriza a retirada dos agravados da área para nela introduzir quem não comprovou ter direito.

Ademais, a ocorrência fatos novos deve ser submetida ao magistrado de piso, pois o Recurso Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, a questão da posse, em si, demanda dilação probatória, e cautela para reverter quadro fático há muito tempo estabilizado, afinal, consta dos autos que os agravados adquiriram a posse de quem incontroversamente estava no local, daí porque não resta alternativa que não seja a manutenção da decisão.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022